Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL (No 6.618/2020). VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há, no caso dos autos, qualquer dúvida acerca da inconstitucionalidade formal da lei no 6.618/2020, porquanto se observa usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que tratem acerca de plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias, segundo dispões os artigos 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A competência para tratar de matéria orçamentária é privativa do Poder Executivo. 2.1. A lei a qual a constitucionalidade se discute é proveniente de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal e, posteriormente, mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que corrobora a inconstitucionalidade da lei por vício formal.
3. A matéria acerca da ampliação do teto das obrigações de pequeno valor já foi devidamente apreciada em sede de controle concentrado exercido pelo eg. Conselho Especial no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), em que se declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, por vício de iniciativa, a qual elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor.
4. Reconhecida inconstitucionalidade da lei no 6.618/2020, deve ser aplicada ao caso dos autos de origem a Lei no 3.624/2005, permanecendo, portanto, o limite de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) a 10 salários-mínimos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.